Tribunal: TJDFT
Processo: 0000418-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO v, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DESCLASSIFICATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. Presente a argumentação na sentença condenatória quanto à tese aventada pela Defesa em sede de alegações finais, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise da tese desclassificatória. Preliminar rejeitada.
2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos, interrogatórios dos réus e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas interestadual ao adquirir e portar substâncias entorpecentes com finalidade de difusão ilícita.
3. A pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal quando não estiver presente qualquer circunstância judicial negativa.
4. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, nos termos do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu.